Tribunal: TJMT
Processo: 1002193-83.2022.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002193-83.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Lançamento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (EMBARGANTE), BARBOSA E PENHA LTDA - CNPJ: 20.923.904/0001-04 (EMBARGADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÕES. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

2. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto: (i) à realização prévia de solução administrativa por meio do programa de recuperação fiscal (REFIS) instituído pela Lei Municipal n. 2.563/2023, atendendo ao requisito previsto no Tema 1.184 do STF; e (
ii
) à existência de lei municipal (Lei n. 2.698/2024) que fixa o valor mínimo de R$ 1.000,00 para ajuizamento de execuções fiscais, sendo que o crédito exequendo ultrapassa esse limite.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar (i) a existência de programa de recuperação fiscal (REFIS) como comprovação de tentativa prévia de solução administrativa; e (
ii
) a norma municipal que estabelece limite mínimo para ajuizamento de execuções fiscais como fundamento para reconhecimento do interesse processual.

III. Razões de decidir

4. O acórdão analisou expressamente a necessidade de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, consignando que a Fazenda Pública foi intimada para demonstrar o cumprimento do Tema 1.184 do STF, mas não o fez de forma satisfatória. Assim, não há omissão quanto a esse ponto.

5. Quanto à norma municipal que estabelece valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, o acórdão destacou que, embora os entes federados possuam autonomia para regulamentar tributos de sua competência, o STF fixou condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal, incluindo a tentativa prévia de conciliação e o protesto do título, requisitos não atendidos no caso concreto.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais por lei municipal não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF para a propositura da ação executiva.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Municipal n. 2.563/2023; Lei Municipal n. 2.698/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 882461 (Tema 1.184), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto a dois pontos fundamentais: (i) a realização prévia de solução administrativa mediante programa de recuperação fiscal (REFIS) instituído pela Lei Municipal n. 2.563, de 19 de setembro de 2023, o que atenderia ao requisito da "
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
", previsto no Tema 1.184 do STF; e (
ii
) a existência de lei municipal (Lei n. 2.698/2024) que estabelece o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para ajuizamento de execuções fiscais, sendo que o crédito exequendo (R$ 1.614,72) ultrapassa esse limite, o que demonstraria a presença do interesse de agir.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto a dois pontos fundamentais: (i) a realização prévia de solução administrativa mediante programa de recuperação fiscal (REFIS) instituído pela Lei Municipal n. 2.563, de 19 de setembro de 2023, o que atenderia ao requisito da “
tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
”, previsto no Tema 1.184 do STF; e (
ii
) a existência de lei municipal (Lei n. 2.698/2024) que estabelece o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) para ajuizamento de execuções fiscais, sendo que o crédito exequendo (R$ 1.614,72) ultrapassa esse limite, o que demonstraria a presença do interesse de agir.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

No que tange à primeira alegação, relativa à existência de programa de recuperação fiscal (REFIS), constata-se que o acórdão foi expresso ao analisar a questão atinente à adoção de medidas prévias ao ajuizamento da execução fiscal. Com efeito, o julgado consignou que “
o d. Juízo a quo intimou a Fazenda Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, atender ao disposto no Tema n. 1.184 do STF
”, oportunidade em que poderia ter demonstrado o cumprimento dos requisitos previstos no referido tema, inclusive a tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Todavia, conforme expressamente registrado no acórdão, “
em que pese ter sido devidamente intimada, a parte interessada manifestou-se de modo genérico, sem justificar a ausência de protesto do título executado
”. Não há, portanto, qualquer omissão no julgado quanto a este ponto, tendo sido devidamente consignado que a Fazenda Pública, mesmo após intimada para comprovar o atendimento aos requisitos do Tema 1.184 do STF, não o fez de modo satisfatório.

Quanto à segunda alegação, referente à existência de lei municipal que estabelece o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, verifica-se que o acórdão
enfrentou igualmente a
questão, ao consignar expressamente que
“
quanto à tese de que a manutenção da sentença recorrida promove a violação da sua competência tributária, há de se ressaltar que no julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federados para regulamentar os tributos de sua competência, incluindo a possibilidade de estabelecer valores mínimos em que a Fazenda Pública está dispensada de propor o correspondente executivo fiscal
”
.

No entanto, o acórdão foi além, esclarecendo que
“
as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida – são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados
”
.

Assim, o acórdão deixou claro que, independentemente da existência de lei municipal estabelecendo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no Tema 1.184 do STF, o que não foi demonstrado pelo embargante. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada também neste ponto.

É importante destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do julgado.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, devendo a parte se valer do recurso apropriado para impugnar o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso de apelação, inclusive aquelas agora reiteradas nos presentes embargos de declaração, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Não se vislumbra, portanto, qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração, tratando-se, em verdade, de mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, o que, como já salientado, não autoriza a utilização deste recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025